Tribunal: TJES
Processo: 5000246-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Princípio da Insignificância
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000246-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CASSIO OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR(A): RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. FURTO DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de suposto ato coator que rejeitou o pedido de absolvição sumária. Objetiva o trancamento de ação penal em razão da atipicidade material da conduta. O paciente responde por furto de seis pares de sandálias avaliados em R$ 340,94, cometido em um supermercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do paciente pode ser considerada materialmente atípica à luz do princípio da insignificância; (ii) avaliar se a existência de reincidência e outras circunstâncias obstam a aplicação do referido princípio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância exige, cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme precedentes do STF.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que o valor da
res furtiva
superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, associado à reincidência ou maior reprovabilidade da conduta, impede a aplicação do princípio da insignificância.

5. No caso, o valor do bem subtraído supera o percentual de 10% do salário mínimo, evidenciando maior gravidade econômica do delito.

6. A reincidência do paciente, que possui condenações anteriores por roubo e furto, reforça a reprovabilidade da conduta e a periculosidade social, afastando o reconhecimento da atipicidade material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da
res furtiva
ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Reincidência e maior reprovabilidade da conduta afastam o reconhecimento da atipicidade material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412-0/SP, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 19/08/2004; STJ, AgRg no AREsp 2.740.894/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.655.815/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CASSIO OLIVEIRA DOS SANTOS
,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
,
que rejeitou o pedido de absolvição sumária do paciente.

A impetrante busca, em apertada síntese, o trancamento da ação penal, alegando que o paciente preenche todos os requisitos para o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Decisão de Id. 11780401 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora, ao Id. 11757646.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 11882569), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
cuida-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CASSIO OLIVEIRA DOS SANTOS
,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
,
que rejeitou o pedido de absolvição sumária do paciente.

O impetrante busca, em apertada síntese, o trancamento da ação penal, alegando que o paciente preenche todos os requisitos para o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Como cediço, o “
trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade
” (AgRg no AREsp n. 2.740.894/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024).

No caso, o paciente responde por suposto furto no supermercado “Carone Mall”, de onde teria subtraído 06 (seis) pares de sandálias “Havaianas”, avaliados em R$340,94 (trezentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), tendo calçado um dos pares e colocado outros cinco em sua mochila.

Com efeito, para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal (HC 84.412-0/SP) utiliza como baliza a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Além disso, os Tribunais Superiores comumente verificam se o valor da
res furtiva
ultrapassa o patamar de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato para verificar a reprovabilidade do comportamento e a relevante periculosidade da ação.

Na situação fática em comento, além de o valor da
r
es furtiva

ultrapassar o referido percentual, o acusado responde pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (autos nº 0006687-77.2013.8.08.0021) e possui duas condenações penais transitadas em julgado pelos crimes de roubo e furto (autos nº 0011545-94.2018.8.08.0048 e 0000644-33.2023.8.08.0035, respectivamente), o que, a princípio, obsta a aplicação do referido princípio, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MAIOR OUSADIA, REINCIDÊNCIA E VALOR DA RES FURTIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que, com base na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo e do recurso especial, negando-lhe provimento. A defesa alega cerceamento de defesa e pleiteia a aplicação do princípio da insignificância.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a maior ousadia e a reincidência do agravante, aliadas ao valor da res furtiva superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, impedem a aplicação do princípio da insignificância.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme jurisprudência do STJ.
4. A maior ousadia e a reincidência do agravante demonstram maior reprovabilidade e periculosidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
5. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, pois há possibilidade de interposição de agravo regimental, permitindo a apreciação pelo colegiado.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "
1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. A maior ousadia e a reincidência do réu afastam a aplicação do princípio da insignificância
". (...)(AgRg no AREsp n. 2.655.815/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024).

Assim, não comprovado, de plano, a manifesta atipicidade da conduta, inviável o reconhecimento da absolvição sumária.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.